Tribunal: TJSP
Processo: 1011514-70.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ção de indenização prevista na Lei Estadual no 14.984/13 – Ilegitimidade passiva – Afastada – Legitimidade do Estado de São Paulo decorrente de norma, que prevê a responsabilidade do ente estadual pelo pagamento da indenização – Policial militar falecido em razão do dever funcional de combater o crime, apesar de estar fora do seu horário de trabalho – Requisitos previstos na Lei Estadual no 14.984/13 e no Decreto Estadual no 59.532/2013 comprovados nesta ação e, por via reflexiva, pelo julgado na ação ajuizada em face da seguradora – Sentença de procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011514-70.2020.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/03/2021

Data de publicação:

01/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Complementação de indenização prevista na Lei Estadual no 14.984/13 – Ilegitimidade passiva – Afastada – Legitimidade do Estado de São Paulo decorrente de norma, que prevê a responsabilidade do ente estadual pelo pagamento da indenização – Policial militar falecido em razão do dever funcional de combater o crime, apesar de estar fora do seu horário de trabalho

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Complementação de indenização prevista na Lei Estadual no 14.984/13 – Ilegitimidade passiva – Afastada – Legitimidade do Estado de São Paulo decorrente de norma, que prevê a responsabilidade do ente estadual pelo pagamento da indenização – Policial militar falecido em razão do dever funcional de combater o crime, apesar de estar fora do seu horário de trabalho – Requisitos previstos na Lei Estadual no 14.984/13 e no Decreto Estadual no 59.532/2013 comprovados nesta ação e, por via reflexiva, pelo julgado na ação ajuizada em face da seguradora – Sentença de procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.